Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. CONVÊNIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
1. Conforme entendimento do STF em repercussão geral (Tema 666), é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil, no caso, inadimplemento de convênio celebrado entre o DETRAN/DF e a autora mais de 10 anos antes da tomada de contas especial realizada pela autarquia.
2. Deu-se provimento ao apelo.